Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724030-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PACHECO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDNEUSA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que são duas pessoas que figuram no polo ativo do recurso. Sebastião Pacheco de Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira. O primeiro recorrente deixa de recolher as custas processuais por ser beneficiário da gratuidade de justiça concedida em primeira instância. O segundo recorrente, advogado na causa, também pleiteia recebimento de valores próprios, por isso determinou a magistrada de primeira instância sua inclusão no polo ativo do cumprimento de sentença. Diante dessas constatações, intime-se o segundo recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para trazer ou provas de sua hipossuficiência econômica, de modo a justificar a gratuidade de justiça ou recolha as custas processuais em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o CPC, sob pena de deserção recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator